Tribunal: TJDFT
Processo: 0757753-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0757753-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERONILTON PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico denominado FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz o recorrente que possui 49 anos, apresenta diagnóstico de orifícios artificiais e aguarda o procedimento de fechamento de enterostomia há mais de um ano. Acrescenta que a demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: infecção, obstrução e perfuração no tecido que circunda o orifício artificial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 30 dias, PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO). No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a ausência do procedimento representa risco de perfuração ou obstrução intestinal. Ademais, o enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso, o documento de ID. 54778110 - Pág. 1 demonstra que o recorrente foi inscrito na regulação do SISREG III em 09/11/2022 sob a classificação de risco amarelo-urgente. A espera do procedimento classificado como urgente já é de mais de um ano, o que ultrapassam em muito o prazo de 180 dias estabelecido pelo CNJ. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através do procedimento de fechamento de enterostomia. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), no prazo de 30 (trinta) dias na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Intime-se o recorrido para dar cumprimento à tutela antecipada recursal ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito